Tribunal: TJDFT
Processo: 0717750-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717750-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ITALO DE SOUSA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SAFRA S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0725547-94.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de baixa da restrição do veículo. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante manifestou-se no ID 47246228 alegando que se trata de mérito do processo. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão que indefere o pedido de baixa da restrição do veículo não possui correlação ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, devidamente intimada, a parte agravante alega que se trata de mérito recursal, contudo, não se vislumbra tal hipótese, além de não estar configurada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA. LEGITIMIDADE. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. BENS JURÍDICOS. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DAS PARTES. MEIO DE COERÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). (...) (Acórdão 1294781, 07245080220208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. LEGITIMIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que versa sobre a legitimidade das partes na ação e na reconvenção, por se tratar de hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC 2015. Jurisprudência deste C. TJDFT. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1263851, 07245118820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas e praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2023 13:22:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador